Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013912-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE VICENSI - CPF: 456.949.152-91 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CRISTINA GRANDO VICENSI - CPF: 662.018.702-10 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 409.017.342-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (AGRAVADO), MONIQUE FERNANDA SANTOS ZAGOTTO - CPF: 034.332.831-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS NOLASCO - CPF: 589.151.179-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AUTORES NA POSSE DO BEM – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante a arguição de descumprimento do contrato celebrado pelas partes, considerando que o referido pacto ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a posse nas mãos do comprador é justa, não havendo falar em esbulho possessório, antes de resolvida a pactuação, e, ainda, perfectibilizado o contraditório e a ampla defesa, pois depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho. Precedentes do STJ - REsp 620.787/SP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO JOSE VICENSI e ALESSANDRA CRISTINA GRANDO VICENSI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
” (Proc. no 1000307-61.2022.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra JOSÉ BENEDITO DA SILVA, indeferiu o pedido de reintegração liminar dos agravantes na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Vale do Estanho II”, com área de 878,0728 hectares, correspondente a 362,84 alqueires paulista, localizado no município de Colniza/MT, pois, segundo entendeu o magistrado, “
a demonstração da probabilidade do direito invocado exige melhor apuração dos fatos em instrução probatória, notadamente diante da controvérsia sobre o pagamento e inadimplemento da obrigação, não sendo possível considerar, ao menos nesse juízo de cognição não exauriente, o direito à reintegração
” (cf. Id. no 135236697 - Pág. 110/112).

Os agravantes alegam que no dia 03/07/2018 celebraram contrato de compra e venda com Carlos Robertos dos Santos, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Vale do Estanho II”, localizado no município de Colniza/MT, pelo valor total de R$ 2 milhões, contudo, os agravantes não receberam a integralidade do pagamento ajustado “
restando ainda ser pago cerca de 50% do preço
”; afirmam que o comprador faleceu antes de cumprir com suas obrigações contratuais, e por isso, os agravantes notificaram o Espólio/agravado para fins de purgação da mora, porém, receberam o silêncio como resposta, fato que, segundo dizem, autoriza a imediata “
reintegração de posse do imóvel em favor dos agravantes, haja vista que não se justifica a permanência do comprador inadimplente na posse do imóvel que foi objeto da compra e venda
” (cf. Id. no 135236680 - Pág. 3).

Afirmam, portanto, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar de reintegração de posse, pois o conjunto probatório apresentado demonstra a inadimplência do Espólio e a permanência indevida no imóvel.

Pedem, pois,
a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido, de imediato, o pedido de reintegração dos agravantes na posse do imóvel; no mérito, o provimento do recurso
(cf. Id. no 135236680 - pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. no 136587655 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 139906166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“
é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, ao receber a petição inicial e as provas documentais que lhe foram agregadas, o MM. Juiz não identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória imediata (CPC, art. 561), e por isso indeferiu o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“
Em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, sem análise aprofundada das provas. Denoto que a parte requerida apresentou espontaneamente contestação nos autos, trazendo novos elementos para análise da questão, inclusive demonstrando a controvérsia sobre o pagamento do contrato entabulado que se pretende ver rescindido. Desta feita, a demonstração da probabilidade do direito invocado exige melhor apuração dos fatos em instrução probatória, notadamente diante da controvérsia sobre o pagamento e inadimplemento da obrigação, não sendo possível considerar, ao menos nesse juízo de cognição não exauriente, o direito à reitegração. Ademais, temerária a reintegração de posse em sede de cognição sumária na ação de rescisão de contrato, vez que a posse se funda em compromisso de compra e venda, presumindo ser justa e de boa fé, de modo que a reintegração somente se dará como consequência da rescisão contratual, em caso de procedência do pedido, não sendo suficiente a mora contratual consolidada com a notificação extrajudicial.

(...)

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que ausente prova hábil a demonstrar o preenchimento requisitos necessários para seu deferimento, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil
”.

(cf. Id. no 135236697 – Pág. 110/112).

Os autores/agravantes naturalmente discordam da conclusão decisória que lhe foi desfavorável, e reafirmam que, na verdade, os requisitos legais autorizadores da medida estão bem retratados apenas na inadimplência da parte agravada, não havendo qualquer dúvida, à luz desse elemento, que a área esbulhada (pelo Espólio) é de sua (deles) propriedade; porém, o fato apontado pelos agravantes como caracterizador do ato de invasão ainda é controvertido nos autos; se, de um lado, os agravantes afirmam a sua condição de legítimos proprietários, por outro lado o Espólio/agravado, como se pode ver da contestação apresentada, rebate veementemente dizendo que o comprador pagou mais de 75% do preço ajustado e não 50% como alegam os agravantes, já que

“
apenas a parcela vencida em 15 de dezembro de 2021 não foi adimplida
”
,
e tal fato se deu em razão do abrupto e inesperado falecimento do comprador em fevereiro de 2021, porém, com a abertura do Espólio, todas as dívidas serão oportunamente adimplidas (cf. Id. no 135236697 - pág. 84/87).

Ora, mesmo que se admitisse como verdade a inadimplência de mais de 50% do preço ajustado inicialmente pelas partes, isto é, que se reconhecesse o descumprimento das cláusulas contratuais do pacto por eles celebrado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, porquanto ressai evidente a imprescindibilidade da prévia manifestação judicial no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que, em análise sumária, não cabe antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvida a pactuação, pois depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho.

Os agravantes devem ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que a medida de liminar almejada (reintegração de posse) pressupõe o desfazimento – ou, no mínimo, a intromissão judicial e mitigação dos efeitos – de vínculo contratual válido e eficaz (resolução do contrato de compra e venda), sendo que, conforme ressalvado na decisão agravada, com apoio na jurisprudência do STJ, em princípio, a presunção de que a posse nas mãos do comprador é justa, o que, por si sói, infirma a pretensão reintegratória, o que conduz à conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de se revisar essa premissa inicial a partir da análise do caso concreto, e se poder cogitar a retirada compulsória dos bens que guarnecem a residência do réu/agravado, seja ele citado e ouvido acerca do alegado inadimplemento contratual, garantindo, assim, o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, o que, porém, não significa, ao menos não necessariamente, que a pretensão autoral de retomada do bem será relegada e condicionada ao julgamento do mérito da lide, havendo a possibilidade de se conceder tutela que vise preservar e garantir o resultado útil do processo, desde que, como bem se sabe, estejam demonstrados elementos concretos que recomendem e autorizem a medida cautelar.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento da magistrada acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022